Tribunal: TJDFT
Processo: 0754102-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA DE FAMILIAR. LIMITAÇÃO IMPOSTA POR NORMA ADMINISTRATIVA LOCAL. POSSIBILIDADE DE VISITA A APENADO POR PESSOA QUE JÁ VISITA OUTRO INTERNO. LEGALIDADE DA PORTARIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de autorização de visita da prima do apenado, com fundamento na Portaria VEP/DF no 8/2016. A defesa alegou violação ao art. 41, X, da LEP, e requereu a reforma da decisão para permitir a visita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da restrição imposta pela Portaria VEP/DF no 8/2016 quanto à visita a mais de um interno do sistema prisional, à luz do art. 41, X, da LEP, e se, no caso concreto, é possível autorizar a visita da prima do apenado que já realiza visitas a outro preso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita previsto no art. 41, X, da LEP tem fundamento na dignidade da pessoa humana e na convivência familiar, mas admite limitações para garantir a segurança, ordem e disciplina no sistema penitenciário, conforme interpretação sistemática da própria LEP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A Portaria VEP/DF no 8/2016, editada no exercício do poder regulamentar do juízo da execução, veda a visita a mais de um interno, salvo se o visitante for pai, mãe ou o único familiar autorizado, com objetivo legítimo de prevenir comunicações ilícitas e preservar a segurança no sistema prisional.
5. A requerente, no caso concreto, não é a única visitante do apenado e já realiza visitas a outro interno, situação que atrai a vedação da Portaria e não se enquadra nas exceções previstas.
6. Não há demonstração de circunstância excepcional que justifique flexibilização da norma, tampouco se verifica prejuízo concreto ao apenado, que permanece recebendo visitas regulares.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade da limitação prevista na Portaria VEP/DF no 8/2016, entendendo que não há afronta ao direito fundamental de visita quando observados os critérios de razoabilidade e segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito de visita previsto no art. 41, X, da LEP não possui caráter absoluto e pode ser regulamentado por normas administrativas voltadas à preservação da segurança e da disciplina no ambiente prisional.
2. A Portaria VEP/DF no 8/2016 é válida e não viola a LEP ao vedar visitas a mais de um interno, salvo exceções expressas e justificadas.
3. É legítimo o indeferimento de pedido de visita formulado por pessoa que já visita outro apenado e não se enquadra nas exceções previstas na Portaria.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 3o e 41, caput e inciso X; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019867, 0722698-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 20.07.2025.